Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700579-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA EMBARGADO: ANTONIO FELIX PEREIRA, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O Esta Turma Recursal determinou, no Acórdão de ID 15684975, que o Magistrado de origem promovesse a análise do preenchimento dos requisitos para a realização da penhora da remuneração do executado. Foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento vai ser realizado na 19a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 10/06 a 18/06. Na petição de ID 16708159, a embargante relata que o Juiz a quo reanalisou a questão e indeferiu o pedido de penhora, o que, no seu entender, enseja o provimento dos aclaratórios. Assevera que, quando da decisão de antecipação de tutela, esta foi encaminhada ao Juízo de primeiro grau, porém, houve a digitalização dos autos, não tendo o Magistrado de origem se manifestado expressamente no sentido de cumprir tal decisão, motivo pelo qual requer o adiamento do julgamento marcado para a sessão em curso, até ulterior manifestação do Juízo da ação principal. Relatados, decido. O pedido de adiamento do julgamento é contraditório, pois a própria embargante informa que houve reapreciação do pedido de penhora. Ao ensejo, é importante esclarecer que decisão posterior à decisão recorrida não pode ser analisada neste agravo de instrumento, sob pena de ofensa aos seus limites objetivos. Neste caso, deve a parte interessada, caso queira, interpor o competente recurso, de modo a discutir a recente decisão judicial prolatada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de adiamento do julgamento. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator